Tribunal: TJDFT
Processo: 0730661-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Consumidor e civil. Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer. Compra e venda de bens móveis. Produtos não entregues. Lucros cessantes não comprovados. Ausência de fixação de multa cominatória. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, determinando à parte requerida a entrega dos balcões objeto do contrato de compra e venda, sob pena de conversão em perdas e danos, no valor de R$ 2.500,00, correspondente à parcela já paga pela autora. Nas razões recursais, a autora ainda pleiteia o pagamento de R$ 5.000,00 a título de lucros cessantes e a imposição de multa diária a contar da data contratual até o cumprimento da obrigação ou sua conversão em perdas e danos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a condenação do réu ao pagamento de lucros cessantes; e (ii) analisar a fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.
III. Razões de decidir
3. O lucro cessante, como espécie de dano material, representa o que o credor razoavelmente deixou de lucrar, ou seja, a diminuição potencial de seu patrimônio, causada pelo inadimplemento da contraparte (art. 402 do Código Civil).
4. No caso, não há qualquer elemento probatório apto a corroborar as alegações quanto a ocorrência dos lucros cessantes pleiteados. Embora a recorrente tenha relatado que adquiriu os balcões para utilização em atividade comercial, deixou de comprovar tanto o efetivo exercício da referida atividade quanto os prejuízos decorrentes da ausência de entrega dos balcões pela parte ré.
5. Para a consecução da tutela específica, poderá o juiz determinar as medidas de apoio, dentre as quais se destacam as denominadas “astreintes” (multas cominatórias), como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta. O objetivo da fixação da multa é assegurar o cumprimento da obrigação específica de fazer ou de não fazer. Sua natureza jurídica é de coerção, razão pela qual não possui caráter extensivo, compensatório, indenizatório ou sancionatório.
6. Quanto à fixação de multa cominatória, também não assiste razão à recorrente. Não há dever legal do magistrado de fixar multa para cumprimento de obrigação de fazer, sendo tal matéria afeta, sobretudo, à fase de cumprimento de sentença, considerando, aliás, inexistir preclusão quanto ao arbitramento e modulação do valor da multa cominatória.
7. A sentença determinou a entrega dos balcões contratados, sob pena de conversão em perdas e danos no montante de R$ 2.500,00, correspondente ao valor já pago pela autora. Nessas circunstâncias, a fixação de multa diária seria medida inócua, uma vez que a obrigação pode ser prontamente convertida em pecúnia, garantindo-se a satisfação do direito postulado. Assim, não há razão para a cominação de astreintes, prevalecendo a solução já delineada na sentença que, aliás, atendeu o pedido alternativo da autora pela conversão em perdas danos.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 402.
Jurisprudência relevante citada: n/a